Tribunal: TJDFT
Processo: 0712783-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712783-29.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KEILA VIEIRA DA SILVA, JULIA MARIA VIEIRA REIS, MOISES VIEIRA DA SILVA, EMANUELLE CRISTINA VIEIRA REIS D E S P A C H O Vistos, etc. Nota-se que o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em exame de recurso especial repetitivo (REsp 1896526/DF – Tema 1.074): “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN” (grifamos). Considerando essa orientação, de caráter vinculante, para fins de análise do interesse recursal, apresente o apelante certidão atualizada atestando a existência de tributos relativos aos bens do espólio – tendo em vista que a derradeira certidão foi expedida há mais de 1 (um) ano (ID 30625690) – e suas rendas não pagos, requerendo o que entender de direito, necessariamente justificando seu interesse recursal ou, conforme o caso, requerendo a desistência do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se os apelados a respeito da manifestação do apelante, se o caso, para que comprovem a quitação dos eventuais encargos noticiados, no prazo de 15 (quinze) dias. Feito, tornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator